Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709050-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA LUIZA ROCHA, MARIA LUIZA SARAIVA, MARIA LUZ DA SILVA, MARIA LUZANETE LUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUZIA DA SILVA, MARIA LUZIA LEMOS OLIVEIRA, MARIA LUZIA SOARES DE CASTRO, MARIA LUZIANA DE LIMA MARIANI, MARIA LUZIMARIA DE MELO GALVAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator